Tribunal: TJSP
Processo: 2224379-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Pedido da agravante que foge ao que foi decidido na decisão recorrida. Ausência de probabilidade no direito alegado no agravo de instrumento. Agravante que, em cognição sumária, não comprovou a impossibilidade financeira alegada. Juízo de origem que deu oportunidade para a parte apresentar documentos recentes

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Pedido da agravante que foge ao que foi decidido na decisão recorrida. Ausência de probabilidade no direito alegado no agravo de instrumento. Agravante que, em cognição sumária, não comprovou a impossibilidade financeira alegada. Juízo de origem que deu oportunidade para a parte apresentar documentos recentes a respeito da sua condição financeira, o que não foi cumprido. Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2224379-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
agravante ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS, é agravado OSVALDO ATANÁSIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224379-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno no: 2224379-89.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de
Santos
Agravados:
Osvaldo
Atanásio
dos
Santos
e
Aps
Administradora de Benefícios Ltda. - Aps Saúde
VOTO No 23147
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Pedido da
agravante que foge ao que foi decidido na decisão
recorrida. Ausência de probabilidade no direito alegado no
agravo de instrumento. Agravante que, em cognição
sumária, não comprovou a impossibilidade financeira
alegada. Juízo de origem que deu oportunidade para a
parte apresentar documentos recentes a respeito da sua
condição financeira, o que não foi cumprido. Agravo
interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em face
da decisão de p. 280, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento.
Sustenta a agravante que seria pessoa jurídica
sem fins lucrativos, recebendo subsídio do SUS; e que, apesar de
ter plano de saúde privado, os ganhos não seriam suficientes para
fazer frente às despesas hospitalares. Com isso, requer a
concessão da gratuidade processual ou ainda a gratuidade quanto
aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
Primeiramente, o pedido da agravante foge do
objeto do que foi decidido no despacho de p. 280
limitado ao
indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.
Em segundo lugar, em cognição sumária (por se
tratar de matéria de mérito do agravo de instrumento), mostrou-se
adequado o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, diante
da ausência de probabilidade no direito alegado pela agravante.
Afinal, apesar de se tratar de pessoa jurídica
sem fins lucrativos, ela não comprovou a impossibilidade financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2224379-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
alegada (Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça).1
Para tanto, observa-se que a agravante juntou
documentos e notícias antigas que não comprovam as condições
financeiras dela atualmente. O juízo de origem, inclusive,
determinou a juntada de outros documentos, o que não foi
cumprido pela agravante (cf. ps. 168/404, 860/876, 893 e 891 dos
autos de origem).
Com isso, mantém-se o indeferimento do pedido
de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo interno.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
1 “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”